Tribunal: TJMT
Processo: 1003720-42.2022.8.11.0086
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003720-42.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (RECORRENTE), FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - CPF: 028.415.237-48 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (REPRESENTANTE), ELVIRA MADALENA FERNANDES - CPF: 411.711.011-04 (RECORRIDO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1003720-42.2022.8.11.0086

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s): BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Recorrido(s): ELVIRA MADALENA FERNANDES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 12/12/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inércia da Autora, quanto às alegações e o lastro probatório trazidos pela reclamada em sede de Contestação, deixam clara a existência da relação jurídica entre os litigantes e do próprio débito.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade dos débitos e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DETERMINAR a retificação do polo passivo, para que conste tão somente a empresa BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CNPJ sob o nº 07.207.996/0001-50.

b) DECLARAR a inexistência de débito havido entre as partes, especificamente sobre o contrato de empréstimo consignado discutido nos autos.

c) CONDENAR os Reclamados ao pagamento a título de danos morais a Reclamante no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

d) CONDENAR as Reclamados a restituírem, em dobro, os valores comprovadamente descontados, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC desde o evento danoso (descontos) e juros de 1% ao mês desde a sua citação válida.

e) Autorizo o pagamento da condenação mediante o abatimento do valor disponibilizado na conta da Reclamante, devidamente corrigido pelo INPC desde o seu depósito.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de incompetência desta justiça especializada. Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Versa a presente demanda sobre descontos indevidos em folha de pagamentos, oriundos de empréstimo consignando em que a parte autora, muito embora tenha admitido ter recebido numerário em sua conta bancária, alega não ter contratado.

Pois bem. Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de documentos inclusos na peça de bloqueio.

Ora, em defesa, a Recorrente pugna pela existência da relação jurídica entre as partes, apresentando o contrato correspondente em que consta preenchido com os dados da autora, bem como assinado.

Sobre o lastro probatório juntado, a parte Recorrida, no momento oportuno, em nada se manifestou, deixando transcorrer
in albis
o prazo para impugnar a contestação.

Logo, sem a impugnação do lastro probatório no momento oportuno, tenho que restou comprovada a existência da relação jurídica entre os litigantes, bem como do débito
sub judice
.

Assim, tem-se que as consignações se deram em exercício regular de direito, frente à contratação de empréstimo consignado em que a consumidora recebeu o numerário objeto do negócio jurídico.

Era obrigação da parte recorrida / autora ter impugnado a documentação apresentada a seu tempo, forma e modo, o que não se observou nos autos, ainda mais quando se calha o registro que o depósito do valor de R$ 15.648,83 se deu em julho de 2021, com descontos mensais de R$ 383,50 e a ação somente se fez ajuizar no mês de julho de 2022, ou seja, com desconto mensal de 01 ano, sem ter percebido tal desconto, não se faz crível tal alegação, ainda mais quando o mesmo percebe o valor mensal de aposentadoria de R$ 1.212,00 o que seria inaceitável o seu silencia em mais de ano, considerando o que restaria após os descontos, sendo mais do que perceptível.

Curioso ainda que no feito ninguém consegue saber qual é a real assinatura da parte autora no documento de identificação, pois o RG só tem a parte do verso e quando foi na audiência de conciliação mostrou a frente da CNH, ou seja, nenhum documento com a assinatura da parte autora.

O tema 1061 do STJ firmou a tese de que, quando impugnada a assinatura caberia à instituição bancária arcar com os custos de eventual perícia em assinatura, porém, ausente qualquer impugnação, tem-se por válido e realizado o contrato entre as partes.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta
.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022